Tribunal: TJSP
Processo: 1089262-76.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor.

O perito foi claro ao afirmar que há nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e as sequelas, existindo incapacidade no percentual de 25% para o rosto e 75% para a coluna. Cálculo feito de acordo com a tabela DPVAT. Sentença mantida.

A sentença, ao condenar cada parte no pagamento de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor.

O perito foi claro ao afirmar que há nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e as sequelas, existindo incapacidade no percentual de 25% para o rosto e 75% para a coluna. Cálculo feito de acordo com a tabela DPVAT. Sentença mantida.

A sentença, ao condenar cada parte no pagamento de honorários, não especificou o valor dessa verba e nem se ela seria paga ao advogado da parte adversa. Considerando que somente a autora recorreu da sentença e a vedação da reformatio in pejus, é o caso de se reformar a sentença para que apenas a ré seja condenada no pagamento dos honorários sucumbenciais, não podendo aquela ser condenada no pagamento de tais honorários na ausência de recurso da ré.

Recurso parcialmente provido.